Tribunal: CARF
Processo: 10320.722701/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.722701/2013-67
ACÓRDÃO
3202-002.494 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004, 01/04/2008 a
31/12/2008, 01/01/2009 a 30/06/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO (PER). CRÉDITOS. GLOSA. INDEFERIMENTO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EXIGÊNCIA. VALOR GLOSADO. NULIDADE.
É nulo o lançamento de ofício efetuado, mediante a lavratura de auto de
infração, para a constituição de crédito tributário, visando à exigência de
créditos do PIS não cumulativo, objetos de Pedido de Ressarcimento (PER)
indeferido pela Autoridade Administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
de nulidade para, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.494 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722701/2013-67
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Curitiba/PR que
julgou improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração às fls. 02/09.
O Auto de Infração foi lavrado para exigir créditos da Contribuição para o PIS não
cumulativo, objetos de Pedidos de Ressarcimento (PER) indeferidos pela Autoridade
Administrativa, conforme consta da planilha “DEMONSTRATIVO DOS VALORES GLOSADOS”, às fls. 10,
parte integrante do auto de infração.
Intimado do lançamento, a recorrente impugnou-o, requerendo o seu
cancelamento, alegando, em síntese que, nos termos do art. 17 da Lei no 11.033/2004, faz jus aos
créditos da contribuição descontados sobre aquisições de bens (mercadorias) para revenda,
sujeitos à tributação monofásica, glosados de forma indevida pela Fiscalização; citou e transcreveu
excertos de Soluções de Consulta da RFB que, segundo seu entendimento, reconhece o direito ao
desconto de créditos sobre tais bens; alegou que o não reconhecimento do seu direito viola o
princípio da igualdade tributária; assim, a glosa dos créditos deve ser revertida e o lançamento
cancelado.
Analisada a impugnação a DRJ julgou-a improcedente, conforme Acórdão no 06-
61.733, às fls. 702/711, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004, 01/01/2005 a 31/12/2005,
01/07/2006 a 30/09/2006, 01/04/2008 a 31/12/2008, 01/01/2009 a 30/09/2009
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA DAS
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
O julgador da esfera administrativa deve limitar-se a aplicar a legislação vigente,
restando, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a competência para
apreciar inconformismos relativos à sua validade ou constitucionalidade.
PIS/PASEP. MERCADO INTERNO. CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. INCIDÊNCIA
NÃO CUMULATIVA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MONOFÁSICOS PARA REVENDA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO.
O art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, não ampara o creditamento das contribuições
ao PIS/Pasep e à COFINS, com base na sistemática da não cumulatividade, pelas
revendedoras de veículos automotores, em decorrência de vedação legal expressa
para o aproveitamento do crédito nas vendas submetidas à incidência
monofásica, desde a sua definição.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.494 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722701/2013-67
3
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo , em
preliminar, a nulidade do Auto de Infração; e, no mérito, o direito de descontar créditos sobre as
aquisições de bens (mercadorias) para revenda, sujeitos à tributação monofásica.
Para fundamentar seu recurso, expendeu extenso arrazoado sobre: “I. DOS FATOS; II.
DIREITO: II.I.PRELIMINARMENTE; DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE
DUPLICIDADE DOS PROCEDIMENTOS DE COBRANÇA. CARACTERÍSTICA DE LITISPENDÊNCIA.; GLOSA DE
CRÉDITOS, CRÉDITOS DE AQUISIÇÃO NO MERCADO INTERNO CONSTITUÍDO INDEVIDAMENTE; II.II.MÉRITO:
II.II.I. DA REGULARIDADE E DA LEGALIDADE DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS – MERCADO INTERNO DE
PRODUTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. DIREITO CONFERIDO PELO ART. 17 DA LEI No
11.033/04. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS. NEGATIVA DE VIGÊNCIA À LEI FEDERAL”; citou
Soluções de Consulta da RFB e transcreveu excertos, bem como excertos da decisão do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp no 1.051.634 sobre essa matéria, aproveitamento
de créditos sobre aquisição de bens monofásicos para revenda, reconhecendo o direito ao
desconto de créditos.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares arguidas, passo a analisá-las.
A recorrente requereu, em preliminar, a nulidade do lançamento (auto de infração)
sob o fundamento de duplicidade de cobrança dos créditos descontados, objetos dos PER/Dcomp
indeferidos/não homologados, sob o argumento de duplicidade de cobrança dos mesmos valores.
Embora, a nulidade do auto de infração tenha sido expressamente suscitada pela
recorrente na impugnação, conheço dela por se tratar de matéria de ordem pública.
Conforme demonstrado no Relatório, o Auto de Infração em discussão foi lavrado
para a constituição de crédito tributário do PIS não cumulativo, mediante lançamento de ofício,
para a exigência dos créditos, objetos dos PER discriminados no “DEMONSTRATIVO DOS VALORES
GLOSADOS” às fls. 10.
Do exame desse demonstrativo, verificamos que o contribuinte transmitiu 06 (seis)
PER e/ ou PER/DCOMP que foram analisados e indeferidos e/ ou não homologadas, ou seja, as
compensações declaradas não foram homologadas pela Autoridade Administrativa.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.494 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722701/2013-67
4
Ora o indeferimento dos PER e/ ou a não homologação das Dcomp não constitui
motivação para a lavratura de auto de infração, visando a exigência dos valores dos créditos
glosados por aquela autoridade.
No presente, caberia a lavratura de auto de infração, mas sem a exigência de
crédito tributário, nos termos do § 4o do art. 9o do Decreto no 70.235/72, visando registrar a
infração e com o objetivo de intimar o contribuinte a retificar sua escrita fiscal e contábil,
estornando os créditos da contribuição descontados, aproveitados e escriturados indevidamente
por ele.
Nos caso de PER, hoje, a única punição para o contribuinte, para os casos de
transmissão de pedidos cujos créditos descontados não são passiveis de ressarcimento, é o
indeferimento do pedido. Até a revogação do § 15 do art. 74 da Lei no 9.430/96, revogado pela MP
no 656/2014, a transmissão de PER pleiteando créditos ilíquidos e incertos era punida com
aplicação de multa isolada de 50% do ressarcimento indeferido. Contudo, essa penalidade foi
extinta com a revogação daquele parágrafo.
Assim, não há que se falar em lavratura de auto de infração para a exigência de
créditos descontados da contribuição, objetos PER indeferidos.
Quanto aos créditos, objetos de Dcomp não homologadas pela Autoridade
Administrativa, os débitos e/ ou o saldo de débito não compensados serão exigidos nos próprios
processos de compensação e/ ou mediante processos formalizados especificamente para suas
cobranças.
Ressaltamos que, no casos de Dcomp não homologadas, a Lei no 9.430/96, art. 74, §
17, prevê a aplicação de multa isolada no valor de 50,0 % do débito cuja compensação não foi
homologada e não lançamento de ofício dos créditos cujo direito ao ressarcimento não foi
reconhecido pela Autoridade Administrativa.
Dessa forma, também em relação às Dcomp não homologadas, não há amparo legal
para a lavratura de auto de infração para a exigência de créditos da contribuição cujo direito ao
ressarcimento não foi reconhecido,
A decisão favorável à recorrente prejudica a análise e julgamento das questões de
mérito suscitadas no recurso voluntário; assim, não conheço dela.
Em face do exposto, afasto as preliminares arguidas no presente Recurso, e no seu
mérito, dou-lhe provimento para cancelar o auto de infração em discussão.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.494 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722701/2013-67
5

Fl. 764
DF CARF MF
Original